Tribunal: TJMT
Processo: 1018189-20.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018189-20.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONICA VALERIA BRITO SANTIAGO - CPF: 582.038.001-06 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), MARCIO BRITO SANTIAGO - CPF: 411.192.401-82 (APELANTE), MIVIA APARECIDA BRITO SANTIAGO - CPF: 878.410.451-15 (APELANTE), MARCELO BRITO SANTIAGO - CPF: 667.547.041-87 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA SANTIAGO - CPF: 695.579.501-53 (APELANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA SANTIAGO - CPF: 695.579.501-53 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), MARCELO BRITO SANTIAGO - CPF: 667.547.041-87 (APELADO), MARCIO BRITO SANTIAGO - CPF: 411.192.401-82 (APELADO), MIVIA APARECIDA BRITO SANTIAGO - CPF: 878.410.451-15 (APELADO), MONICA VALERIA BRITO SANTIAGO - CPF: 582.038.001-06 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO interposto por Monica Valeria Brito e outros, e DESPROVEU os outros dois recursos.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREPARO RECURSAL – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 – RECORRENTES QUE NÃO EFETUARAM O PAGAMENTO DO PREPARO APÓS INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESERÇÃO CONFIGURADA – CONTRATO DE SEGURO – ASSISTÊNCIA FUNERAL – NEGATIVA DA SEGURADORA EM REEMBOLSAR O VALOR DESPENDIDO COM FUNERAL – ABUSIVIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE EXIGE A COMUNICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA CONTRATADA – DESPESAS FUNERÁRIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR MATERIALMENTE CARACTERIZADO CONTUDO, NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO LIMITADA A R$ 5.000,00 – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE MONICA VALERIA BRITO E OUTROS NÃO CONHECIDO – RECURSO DA SEGURADORA SABEMI DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA FERNANDA DESPROVIDO. 1. O contrato de seguro é uma relação de consumo e, portanto, devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor em sintonia com o Código Civil . 2. Verifica-se que no contrato de seguro há previsão da cobertura denominada assistência funeral. Em que pese a cobertura não seja uma cláusula indenizatória, mas sim uma prestação de serviço a ser exercida pela requerida, mediante comunicação dos familiares da pessoa falecida, não há como exonerá-la do reembolso das despesas fúnebres, em razão da ausência de informação suficiente e necessária sobre a forma de utilização da assistência funerária familiar. 3. Ademais, não se pode exigir que um familiar, que acabou de perder um ente querido, diligencie naquele momento a fim de descobrir quais os contratos firmados em vida pelo falecido e quais os direitos inerentes a esses contratos, para, somente então, receber o auxílio-funeral a que faz jus. 4. A negativa de cobertura, pela empresa seguradora, configura mero aborrecimento da vida cotidiana, não ensejando indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MONICA VALERIA BRITO SANTIAGO, MARCIO BRITO SANTIAGO, MIVIA APARECIDA BRITO SANTIAGO e MARCELO BRITO SANTIAGO e também por FERNANDA DA SILVA SANTIAGO e SABEMI SEGURADORA S/A contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança c/c Reparação por Danos morais”
(Proc. nº
1018189-20.2023.8.11.0002
), ajuizada por MONICA SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO, MARCIO BRITO SANTIAGO, MIVIA APARECIDA BRITO SANTIAGO, MARCELO BRITO SANTIAGO e FERNANDA DA SILVA SANTIAGO contra SABEMI SEGURADORA S/A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 5.000,00
“relativo ao reembolso de despesas funerária, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”
a r. sentença condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 204562702).

Os autores/apelantes MONICA VALERIA BRITO SANTIAGO, MARCIO BRITO SANTIAGO, MIVIA APARECIDA BRITO SANTIAGO e MARCELO BRITO SANTIAGO afirmam que
“o pedido de condenação da seguradora ao pagamento da indenização por dano material relativo às despesas com o funeral e da compensação por danos morais reflete não apenas a busca por reparação financeira, mas também o anseio por reconhecimento do sofrimento e da angústia vivenciados pela família”
alegam que
“a negativa da seguradora em prover a assistência funeral contratada, alegando dificuldades operacionais e posteriormente limitando-se a oferecer um reembolso das despesas fúnebres, configura um defeito na prestação do serviço”
e que
“a conduta da seguradora, ao falhar na prestação do serviço contratado e limitar-se a oferecer um reembolso, ignora a essência do contrato de seguro, que é garantir apoio e segurança aos segurados em momentos críticos, configurando uma violação dos direitos do consumidor à efetiva prevenção e reparação de danos”.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, condenando a Seguradora/apelada a restituir o valor gasto com o funeral do segurado, bem como a indeniza-los pelos Danos Morais sofridos (Cf. Id. nº 204562703).

Em seu recurso autora/Fernanda afirma que a Seguradora/apelada
“deixou a família desamparada com a negativa do cumprimento dos itens contratuais, ou seja, o fornecimento dos serviços funerários (...) não observou a preservação da boa-fé entre o contratante e o contratado, especialmente na execução pós-contrato, negando-se a cumprir o pacto”
assevera que
“além da responsabilidade de reparação do dano material, cabe
(a ela)
o dever de indenizar por dano moral, ao ser responsável pelo infeliz defeito da prestação, criou ao consumidor grave quebra de expectativa, frustração e preocupação, que ocasionou grande constrangimento e desestabilidade emocional e psicológica”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, condenando a Seguradora/apelada a restituir o valor gasto com o funeral do segurado, bem como a indeniza-la pelos Danos Morais sofridos (Cf. Id. nº 204562708).

Em seu recurso vinculado ao Id. nº 204562705, a Seguradora Sabemi alega que
“o produto Assistência Funeral tem por objetivo auxiliar os parentes do falecido Segurado, especificamente no que diz respeito aos procedimentos relacionados com os serviços funerários, o custo dos serviços ainda deverá respeitar um limite de R$5.000,00”
afirmando que
“os beneficiários deverão entrar em contato em virtude do óbito, para que na sequência a seguradora coloque em execução os serviços funerários, mediante o acionamento de empresas parceiras ao custo máximo de R$5.000,00”
defendendo que
“no caso em comento, o risco predeterminado, por motivos regulatórios e contratuais, sempre equivaleu a prestação de um serviço assistencial e não a um reembolso de despesas”
pede pois, o provimento do recurso,
para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente
“os pedidos de restituição de valores pagos, haja vista que por força regulamentar e contratual a Assistência Funeral não poderá ostentar caráter indenitário, pois equivale a prestação de serviços não requisitados no tempo adequado”.

Os autores ofertaram contrarrazões no Id. nº 204562712 e nº 204562709, enquanto a requerida contrarrazoou junto ao Id. nº 204562711, todos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, antes de passar ao exame do mérito, é necessário verificar se os recursos preenchem os requisitos indispensáveis à admissibilidade, entre os quais se encontra a regularidade do recolhimento do preparo (CPC, art. 1.007).

Em específico ao preparo, os apelantes MONICA VALERIAM BRITO SANTIAGO, MARCIO BRITO SANTIAGO, MIVIA APARECIDA BRITO SANTIAGO e MARCELO BRITO SANTIAGO não sendo beneficiários da gratuidade de justiça, pleitearam a concessão da benesse, sendo tal pedido indeferido, no mesmo ato foram intimados, para que, dentro do prazo legal recolhessem o preparo, sob pena de deserção (cf. Id. nº 206271688), com o decurso do prazo, nada manifestaram os apelantes (cf. certidão vinculada ao Id. nº 208271151).

Assim, considerando a ausência do recolhimento do preparo, cumpre declarar o recurso de apelação de MONICA VALERIAM BRITO SANTIAGO, MARCIO BRITO SANTIAGO, MIVIA APARECIDA BRITO SANTIAGO e MARCELO BRITO SANTIAGO deserto e dele não conhecer.

Inicialmente, importa destacar que a relação jurídica entre as partes é claramente de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos e objetivos, previstos nos artigos 2º e 3º, assim como nos §§ 1º e 2º, da Lei 8.078/90, a qual positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais, inclusive no que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova e à natureza objetiva da responsabilidade do fornecedor de serviços.

Destaque-se, que o seguro de vida é um contrato típico pelo qual uma das partes, chamada Segurador, obriga-se para com outra, segurado, mediante o pagamento de um prêmio, a pagar ao próprio segurado ou a terceiro, determinada quantia fixada na apólice, quando da verificação do evento previsto.

Nessa espécie contratual, a boa-fé assume extrema relevância, tanto que o Código Civil previu em seu artigo 765, de forma expressa, a sua necessária observância, pelas partes, principalmente pelo Segurado.

Aliás, o elemento boa-fé deve estar presente em todas as relações jurídicas, porém, no contrato de seguro, tal elemento assume especial importância, pois a própria natureza do contrato assim o exige.

No que diz respeito ao ressarcimento das despesas com funeral, assiste razão a Sabemi Seguradora S/A.

Isto porque a condição geral do contrato de seguro não contempla o reembolso das despesas pagas com o funeral do segurado.

Na verdade, observa-se do contrato de
“Adesão Seguro de Acidentes pessoais e Coletivo”
vinculado ao Id. nº 204562669 e da que a assistência funeral individual contratada pelo segurado, compreendia a utilização dos serviços de assistência funeral prestados pela própria empresa da seguradora, de modo a liberar a família do segurado de transtornos de ordem burocrática, tomando todas as providências necessárias para sua realização,
in verbis
:

“(...) Dados do Seguro (...) Assistência Funeral Individual R$ 5.000,00 (...) A assistência funeral compreende somente a prestação do serviço de funeral, não estando disponível reembolso de despesas, para solicitar as assistências ligue: 0800 880 1900 (...) ”

Quanto à necessidade de prévio contato para prestação do serviço funerário, é cediço que, a cláusula que estabelece ser obrigatório o contato prévio com a seguradora, não havendo reembolso de quaisquer valores pagos diretamente ao prestador do serviço, é considerada abusiva, padecendo de nulidade absoluta.

Isso porque, não se mostra razoável exigir do consumidor o cumprimento de obrigação que se revela iníqua, a saber, pesquisar os meios de contato da seguradora a fim de encaminhar as providências de funeral e sepultamento, tendo em conta o momento de desolação decorrente da morte de um familiar, em tais situações de desequilíbrio, o sentimento comum permite a compreensão de que quanto mais rápidas as providências forem tomadas, menor será o sofrimento das pessoas próximas.

Portanto, havendo previsão de reembolso no valor de até R$ 5.000,00 a título de serviços funerários, tendo os autores comprovado o montante gasto de R$ 6.250,00 por meio de
“Nota Fiscal”
(Id. nº 204562658), é devido o ressarcimento conforme constou na sentença, ou seja, em R$ 5.000,00.

Quanto aos danos morais, tenho que, o mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de caracterizar dano de natureza extrapatrimonial.

Com efeito, no caso presente, não se nega que os autores tenham ficado abalados ao não obterem êxito na tentativa de alcançarem a cobertura do funeral. Todavia, não comprovaram que experimentaram a dor, o vexame, a humilhação, necessários à configuração do dano moral. Se limitaram a afirmar que se sujeitaram a uma situação de sofrimento porque a seguradora se negou ao pagamento da cobertura em momento que passavam por luto e dor.

O entendimento deste e. Tribunal é no sentido de que não subsiste dano moral em hipóteses análogas a dos autos:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA “ABAMSP” – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.
A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.
(TJMT – RAC 10002851720198110005, Des. Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023) (
grifei
e
negritei
).

Pelo exposto,
não conheço
do recurso interposto por Monica Valeria Brito e outros, e
nego provimento
aos outros dois recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024